Tribunal: TJBA
Processo: 0008723-90.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008723-90.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: NEILZA CUSTODIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGÊNCIA DE CLASSE. VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. READAPTAÇÃO FUNÇÃO EXTRA CLASSE. DETERMINAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL.

Cinge-se a controvérsia a saber acerca do direito da apelada, professora municipal, à percepção das verbas referentes ao adicional de regência de classe; auxilio transporte e auxilio alimentação no período em que se encontrava afastada por determinação médica da regência de classe, sendo readaptada em função extraclasse.

Considerando que a Lei Municipal nº. 407/1998 no § 1° do art. 32 garante a integralidade do vencimento/remuneração ao servidor readaptado, revela-se ilegal o ato cometido pela municipalidade ao cessar o pagamento das gratificações (regência de classe, vale transporte e auxilio alimentação), vez que a apelada foi readaptada em razão de licença médica.

APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível e reexame necessário n°. 0008723-90.2011.8.05.0039 em que é apelante Município de Camaçari e apelada Neilza Custódio de Oliveira.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença inclusive em reexame necessário, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.